Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743702-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI N. 11.795/2008. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da autora e julgou improcedente o pedido de liberação de crédito formulado na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir eventual abusividade na conduta de negar a liberação de carta de crédito em razão de análise de risco posterior à contemplação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Assim, as cláusulas contratuais e a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, devem ser interpretadas com base nos preceitos de proteção ao consumidor. 4. Não se ignora o dever da apelada de efetuar análise cadastral do consumidor que pretende aderir ao grupo de consórcio. Entretanto, esse ato deve ocorrer, via de regra, anteriormente à adesão e não quando da contemplação. 5. Se a recusa à liberação de crédito ocorreu somente após a contemplação, quando decorridos 4 (quatro) anos em que a consorciada permaneceu adimplindo regularmente as prestações dos contratos e vertendo pagamentos em favor do grupo, a conduta da administradora viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade do pacto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso em debate. Afirma que a recorrida celebrou o contrato de consórcio com o intuito de incrementar sua atividade econômica, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidora; c) artigos 188, inciso I, do Código Civil, 3°, § 2°, 10, § 1°,14, §§ 4° e 5°, e 22, § 1°, todos da Lei 11.795/2008, defendendo a legalidade da conduta de negar a liberação de carta de crédito contemplada, em razão da incapacidade financeira da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 2° do CDC, 188, inciso I, do CC, 3°, § 2°, 10, § 1°,14, §§ 4° e 5°, e 22, § 1°, todos da Lei 11.795/2008, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021